Tribunal: TJES
Processo: 5000471-89.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000471-89.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: AERTON ELIAS MARTINS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. (1). RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A LEGITIMAR A NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELO RECORRENTE. RECORRIDO TEVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITOS DE CONTRATO QUE NÃO FOI POR ELE CELEBRADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR “[...]
a inexistência do contrato n. 917001322177 e de todos os débitos dele decorrentes, abertos em nome da parte requerente, vencidos ou vincendos[...] E PARA CONDENAR
CONDENAR “
[...] a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais) a título de danos morais [...]”.
(3). RECURSO INTERPOSTO PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DANO. REDUÇÃO RELATIVA AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA UM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. (4).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESSA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. (5). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.